Tribunal: TJBA
Processo: 8075955-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075955-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EDGAR REZENDE PACHECO Advogado(s): MATHEUS CUSTODIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REDUÇÃO EM 50% DO VALOR DAS CUSTAS E PARCELAMENTO EM TRÊS VEZES. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO EM ELEMENTOS CONCRETOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pelo Recorrente, o qual se insurgia contra o indeferimento do pedido de justiça gratuita na primeira instância. A decisão agravada manteve o indeferimento do benefício, porém, de ofício, concedeu a redução das custas processuais e o seu parcelamento. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se o Recorrente preenche os requisitos para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, analisando se a presunção de veracidade da sua declaração de hipossuficiência foi validamente afastada pelos elementos probatórios constantes nos autos. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal assegura o acesso à justiça e a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 3º, estabelece uma presunção relativa de veracidade para a alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural. 4. Contudo, essa presunção não é absoluta e pode ser afastada pelo magistrado quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme autoriza o § 2º do mesmo artigo. 5. Na situação em análise, a decisão monocrática combatida baseou-se em dados concretos extraídos da documentação apresentada pelo próprio Agravante, notadamente de suas declarações de imposto de renda. Tais documentos indicam uma renda anual superior a R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), patrimônio declarado superior a R$ 241.000,00 (duzentos e quarenta e um mil reais) e despesas anuais com plano de saúde que ultrapassam R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais). Esses elementos, em conjunto, são incompatíveis com a alegação de hipossuficiência econômica e justificam o afastamento da presunção de pobreza. 6. A decisão recorrida não se fundamentou em critérios puramente abstratos, mas realizou uma análise concreta da situação financeira do Agravante. Ademais, ao conceder de ofício a redução e o parcelamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, § 6º, do CPC, a decisão já ponderou o princípio do acesso à justiça, oferecendo uma alternativa razoável ao pagamento integral e imediato das despesas. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Mantida integralmente a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, mas assegurou a redução e o parcelamento das custas processuais. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98, 99 e 1.021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8075955-12.2025.8.05.0000, tendo como Agravante EDGAR REZENDE PACHECO e como Agravado BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA